Tribunal: TJSP
Processo: 1027303-65.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional. Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente convencionada. Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I). Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese em que não foi pactuado o emprego da comissão de permanência e que a taxa de juros

Ementa:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional. Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente convencionada. Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I). Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese em que não foi pactuado o emprego da comissão de permanência e que a taxa de juros remuneratórios para operações em atraso, estabelecida para o período de inadimplemento, afigura-se abusiva. Admissibilidade do emprego, nesse período, dos juros moratórios de 1% ao mês, mantida a multa de 2% e os juros remuneratórios contratados para o período de normalidade. Possibilidade da cobrança de tarifa de cadastro, uma única vez, no momento da formalização do negócio jurídico, consoante recurso repetitivo (REsp 1.251.331/RS). Descabimento da cobrança da tarifa de avaliação do bem no caso, porque não demonstrada a efetiva prestação do serviço. Consideração do entendimento sedimentado no recurso repetitivo n. 1.578.553/SP, neste sentido. Hipótese em que o registro do contrato e/ou averbação do gravame estão comprovados nos autos com a exibição do certificado de propriedade do veículo financiado. Circunstância em que o valor cobrado pelo serviço (R$ 97,93) não pode ser tido como abusivo. Validade da cobrança de tarifa dessa natureza no caso. Descabimento da cobrança do prêmio do seguro prestamista, nos termos de recurso repetitivo n. 1.639.320/SP, que traçou orientação no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença de improcedência reformada, em parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027303-65.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
CESAR DA SILVA, é apelada BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39699
APELAÇÃO N. 1027303-65.2020.8.26.0100
COMARCA: CAPITAL FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: GUILHERME FERREIRA DA CRUZ
APELANTE: PAULO CESAR DA SILVA
APELADO: BANCO PAN S/A
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional.
Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente
convencionada. Admissibilidade da capitalização dos juros
em cédula de crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, §
1o, I). Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior
Tribunal de Justiça. Hipótese em que não foi pactuado o
emprego da comissão de permanência e que a taxa de juros
remuneratórios para operações em atraso, estabelecida
para o período de inadimplemento, afigura-se abusiva.
Admissibilidade do emprego, nesse período, dos juros
moratórios de 1% ao mês, mantida a multa de 2% e os
juros remuneratórios contratados para o período de
normalidade. Possibilidade da cobrança de tarifa de
cadastro, uma única vez, no momento da formalização do
negócio jurídico, consoante recurso repetitivo (REsp
1.251.331/RS). Descabimento da cobrança da tarifa de
avaliação do bem no caso, porque não demonstrada a
efetiva prestação do serviço. Consideração do entendimento
sedimentado no recurso repetitivo n. 1.578.553/SP, neste
sentido. Hipótese em que o registro do contrato e/ou
averbação do gravame estão comprovados nos autos com a
exibição do certificado de propriedade do veículo
financiado. Circunstância em que o valor cobrado pelo
serviço (R$ 97,93) não pode ser tido como abusivo.
Validade da cobrança de tarifa dessa natureza no caso.
Descabimento da cobrança do prêmio do seguro prestamista, nos termos de recurso repetitivo n.
1.639.320/SP, que traçou orientação no sentido de que, nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada. Sentença de
improcedência reformada, em parte. Pedido inicial julgado
parcialmente procedente. Recurso provido, em parte.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 135/140, de relatório adotado, que em ação revisional de cédula de crédito bancário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgou improcedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que a ação proposta reúne os
pressupostos legais, a par do que os documentos trazidos aos autos demonstram seu
direito. Argumenta que a postulação deduzida na causa é cabível, merecendo o pedido
inicial ser analisado e acolhido em sua íntegra. Acrescenta que as tarifas cobradas são
relativas a custos próprios da instituição financeira, como se dá com a tarifa de cadastro
e de registro do contrato, não podendo ser exigida do consumidor. Pondera que, em
relação à tarifa de avaliação do bem, não há prova da prestação do serviço, ao passo que
a contratação do seguro de proteção financeira e da parcela premiável configuram
indevida venda casada. Enfatiza que a taxa de juros aplicada é abusiva e a capitalização
dos juros vedada em nosso ordenamento jurídico. Aduz que é aplicável ao caso o
Código de Defesa do Consumidor, por isso que a multa não pode ultrapassar a 2% do
débito e a comissão de permanência não deve superar as taxas do contrato, afastada
ainda a cobrança do IOF adicional.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Espectro da demanda.
Versam os autos sobre revisional de cédula de crédito bancário
em que o pedido inicial foi julgado improcedente.
Recorre o autor e o recurso por ele interposto comporta parcial
provimento, desde logo assentado que o apelo não merece ser conhecido no que toca à
alegada ilegitimidade da cobrança da parcela premiável, porque não suscitado tal tema
na petição inicial, a evidenciar a configuração de indevida inovação recursal, não fosse
bastante a circunstância de que encargo dessa natureza sequer está previsto na cédula de
crédito bancário que é objeto desta ação revisional (fls. 33/36).
Taxa de juros remuneratórios.
Não se justifica o pedido de limitação da taxa de juros
remuneratórios convencionada na cédula de crédito bancário em exame (fls. 33/36),
valendo anotar que tal encargo foi estipulado de forma expressa e válida no instrumento
cedular [1,81% ao mês e 24,02% ao ano, características da operação (fls. 33)], de sorte
que não há respaldo legal para a limitação dos juros à taxa legal, haja vista que tal
providência importaria em modificação unilateral do que foi pactuado pelas partes, em
afronta ao princípio do pacta sunt servanda, inolvidável a circunstância de que,
consoante assinalado, as cláusulas contratuais em que estipuladas as taxas de juros em
análise não vulneram o ordenamento jurídico vigente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Capitalização dos juros.
Tendo sido pactuada a capitalização dos juros na cédula de
crédito bancário em análise, tanto é que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo
da taxa mensal [1,81% ao mês e 24,02% ao ano, características da operação (fls. 33)],
evidenciando de modo cristalino o ajuste da possibilidade de capitalização dos juros, tal
prática não constituiu ilegalidade que cumpra ser proclamada.
Bom é realçar, neste passo, que a Súmula n. 539, do C. Superior
Tribunal de Justiça, já deixou assentado que “é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/2/2000 (MP 1.963-17/00), reeditada como
MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”, bem assim que a Súmula n. 541,
também do C. Superior Tribunal de Justiça, preconiza que “a previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Encargos moratórios.
Inexiste na cédula de crédito bancário em exame (fls. 33/36)
pactuação válida que autorize o emprego da comissão de permanência, importando em
abusividade os encargos moratórios estabelecidos na avença (cláusula 14, fls. 35), para
o período de anormalidade contratual, haja vista que a taxa de juros remuneratórios para
operações em atraso, evidencia o propósito de burla aos contornos da Súmula n. 472, do
C. Superior Tribunal de Justiça [a cobrança de comissão de permanência cujo valor
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual], aplicáveis à espécie, por isso que os juros de mora ficam limitados ao
patamar legal de 1% ao mês, mantida a multa de 2% e os juros remuneratórios
contratados para o período de normalidade.
Tarifa de cadastro.
No que pertine à tarifa de cadastro, atento ao que preconiza a
Súmula n. 566, do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “nos contratos
bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”, de sorte que não assiste razão ao recorrente na
postulação voltada ao reconhecimento da ilegitimidade de tal exação, tendo em vista
que, na cédula de crédito bancário em cotejo, emitida no dia 12 de agosto de 2014 (fls.
33), há cláusula válida e expressa que contempla a cobrança de aludida tarifa (R$
612,00 características da operação fls. 33), que, destarte, fica preservada.
Tarifa de avaliação do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em relação à tarifa de avaliação do bem, atento ao entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso
Especial n. 1.578.553/SP, em 28 de novembro de 2018, relatado pelo Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino e processado nos moldes do artigo 1.040, do Código de Processo
Civil, no sentido de reconhecer a “validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e
a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”, assiste
razão ao recorrente em seu pedido de reconhecimento da ilegitimidade de questionada
exação.
É que, na hipótese em apreço, a despeito de ser moderado o valor
da tarifa de avaliação do bem exigida do autor, no momento da pactuação da cédula de
crédito bancário que é objeto desta ação revisional (fls. 33/36), tendo em vista que,
muito embora o valor de R$ 260,00, cobrado a esse título (características da operação,
fls. 33), corresponda a menos de 3% do valor do veículo financiado, não poderá esta
circunstância, só por si, resultar necessariamente na legitimidade de tal exação. Ora,
ainda que o valor da tarifa não seja abusivo, fato é que, consoante preconiza aludido
recurso repetitivo, cumpre ao fornecedor comprovar a efetiva prestação do serviço, pois
a “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado”.
É certo que a instituição financeira trouxe aos autos o documento
de fls. 104 com a resposta, porém constam do termo de avaliação somente dados gerais
do veículo, atestando que o seu estado é bom, o que em hipótese alguma pode ser
equiparado a laudo de avaliação do bem [muito menos justificar a cobrança de R$
280,00 para tanto], a par do que não veio para os autos prova do pagamento feito, a esse
título, ao prestador do serviço, de sorte que não está demonstrada de modo convincente,
seja a efetiva realização do serviço, seja o pagamento ao prestador do serviço
supostamente contratado, razão pela qual não se sustenta a cobrança de tarifa dessa
natureza.
Logo, neste ponto, merece a insurgência guarida para declarar a
nulidade da cláusula da cédula de crédito bancário em exame que prevê a cobrança da
tarifa de avaliação do bem (características da operação fls. 33).
Tarifa de registro do contrato.
Mas, no que tange à tarifa de registro do contrato, não merece
acolhida o recurso, pois, consoante assentado no recurso repetitivo n. 1.578.553/SP,
afigura-se válida a cobrança da tarifa de registro do contrato na espécie, porque foi
validamente pactuada (características da operação fls. 33) e representa valor razoável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(R$ 97,93), por serviço efetivamente prestado e que não traduz onerosidade excessiva
ao consumidor, consoante se vê do certificado de propriedade do veículo financiado,
que comprova a averbação do gravame em cotejo (fls. 132).
Seguro de proteção financeira.
No que concerne ao seguro de proteção financeira, tendo em vista
o posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça por ocasião do
julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP, em 12 de dezembro de 2018, relatado
pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e processado nos moldes do artigo 1.040, do
Código de Processo Civil, no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada”, justifica-se a postulação de reconhecimento da
ilegitimidade da contratação do seguro prestamista na espécie.
Deveras, na esteira do entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça, em aludido recurso especial, julgado sob o rito de recurso
repetitivo, afigura-se abusiva, em casos como o retratado nestes autos, a pactuação de
seguro de proteção financeira, porque não assegurada ao consumidor a liberdade de
escolha da seguradora, tanto é que, “optando o consumidor pela contratação do seguro,
a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo
grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade
de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.”
Destarte, o recurso vinga também em relação ao reconhecimento
da invalidade da contratação do seguro de proteção financeira (características da
operação fls. 33).
IOF adicional.
Não medra o apelo no que toca ao IOF, pois constitui atribuição
do banco tão somente efetuar o recolhimento do tributo, inclusive do adicional,
consoante estabelece o Decreto 6.339/08, observada a alíquota correspondente à
hipótese de incidência, que terá como base de cálculo, nas operações de crédito, o
montante da obrigação, compreendendo o principal e os juros (artigo 64, I, do Código
Tributário Nacional).
Ademais, estabelece o artigo 5o, I, da Lei n. 5143/66, com a
redação que lhe deu o Decreto-Lei n. 914/69, ser de responsabilidade das instituições
financeiras o recolhimento do Imposto sobre Operações Financeiras incidente nas
operações de crédito por elas realizadas e que tem por fato gerador a entrega do
respectivo valor ou a sua colocação à disposição do interessado (CTN, art. 63, I, e Lei n.
5143/66, art. 1o, I), incumbindo-lhe, portanto, sob pena de sanção criminal, a cobrança
do imposto e seu recolhimento ao Banco Central do Brasil, ou a quem este determinar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos prazos fixados pelo Conselho Monetário Nacional.
Logo, correta a cobrança e o recolhimento do Imposto sobre
Operações Financeiras incidente sobre a operação financeira em cotejo, assim como o
Imposto sobre Operações Financeiras adicional (características da operação, fls. 33).
Dispositivo.
Em suma, esgotados nestes pontos o questionamento validamente
devolvido à apreciação do tribunal, acolho em parte o recurso e julgo parcialmente
procedente o pedido inicial para deixar assentado que os juros de mora ficam limitados
ao patamar legal de 1% ao mês, mantida a multa de 2% e os juros remuneratórios
contratados para o período de normalidade, e para declarar a nulidade das cláusulas em
que estabelecida a cobrança da tarifa de avaliação do bem e do prêmio do seguro,
determinando a repetição simples do indébito, com correção monetária a partir da data
da emissão da cédula, computados juros legais de mora desde a citação, autorizada a
compensação de valores. E, diante desse quadro, tem-se que houve sucumbência
recíproca, mas não equivalente, de sorte que arcará o autor com o pagamento de 67% do
valor das custas processuais, arcando a ré com os 33% por cento remanescentes. E,
observado o mesmo critério, os honorários devidos ao advogado do autor ficam
arbitrados, por apreciação equitativa, em R$ 800,00 e a verba honorária cabente ao
patrono do réu fixada R$ 1.600,00.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)